Tribunal: TJDFT
Processo: 0034127-20.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0034127-20.2013.8.07.0007 EMBARGANTE: LUZINAN JOAO DA SILVA RODRIGUES EMBARGADO: ANDREIA RIBEIRO DE CARVALHO CAVALCANTE DESPACHO Manifeste-se o embargante sobre a certidão de ID 30247159 . Intime-se. Brasília/DF, 01/12/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR